Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Consoante certificado, na 21a Sessão Ordinária, ocorrida no dia 5.10.2022, foi proferida decisão que acolheu a questão de ordem suscitada, para anular o Acórdão n. 1342358 (Id. 26004224 dos autos 0005266-78.2014.8.07.0010), tendo o prazo recursal transcorrido em branco. Assim, determino à Secretaria da 3a Turma Cível que inclua o presente processo e os demais conexos (0005266-78.2014.8.07.0010 e 0004856-20.2014.8.07.0010), já associados, em pauta de julgamento, dada a necessidade de apreciação conjunta das apelações interpostas. Observe-se, desde logo, que há pedido de sustentação oral. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora